Tribunal: TJPA
Processo: 0004585-94.2020.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004585-94.2020.8.14.0013

APELANTE: SWANNE DE CASSIA SILVA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
Presença de Laudo Toxicológico definitivo atestando se tratar o material apreendido de 13,60 quilos de maconha,
que somado aos depoimentos judiciais dos policiais rodoviários que efetuaram a prisão em flagrante da ré, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida.

2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL.
Excesso no
quantum
da pena-base aplicada,
eis que apenas um parâmetros do art. 59 do CP é desfavorável a acusada, sendo a mesa redimensionada para sete anos de reclusão.

3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. NÃO CONFIGURADA A Apelante não confessou a traficância criminosa, ao contrário afirmou que desconhecia o conteúdo da mala e que foi coagida a transportá-la, não cabendo aplicação do benefício, nos termos da Sumula 630 do STJ.

4. APLICAÇÃO da MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida
em 1/6. Não havendo reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o
índice de amortização da sanção foi adequado,

não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Comarca de Capanema, que condenou
Swanne de Cássia Silva Melo
, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) diasmulta, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a denúncia no dia 09/08/2020, por volta das 13h30min, na BR 316, em frente ao posto da PRF, no município de Capanema/PA, a denunciada SWANNE DE CASSIA SILVA MELO foi presa em flagrante delito transportando 13kg da substância entorpecente conhecida como “
maconha
”.

A denúncia foi recebida em

15/01/2021 (ID. 11224695) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição da apelante, em razão do erro de tipo, requerendo supletivamente, a redução da pena-base, o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4 do Código Penal em seu patamar máximo. (ID 11224768).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 11224771).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reduzida a pena-base, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstancias judicias da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, assim como seja aplicada a causa de diminuição da pena (art. 33, §4º da Lei 11343/2006), na fração de 2/3, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos (ID 11224768)..

É o relatório. Revisão cumprido.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciação.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO ERRO DE TIPO:

Extrai-se da denúncia o seguinte, verbis:

“[...]
No dia 09/08/2020, por volta das 13h30min, na BR 31., em frente ao posto da PRF, neste município de Capanema/PA, a denunciada SWANNE DE CASSIA SILVA MELO, foi presa em flagrante delito transportando 13Kg (treze quilogramas) da substância entorpecente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com a determinação legal, conforme Laudo de Constatação Provisória de fl. 18 do APF.

Depreende-se dos autos que na data e horário supramencionados, policiais rodoviários federais em patrulhamento de rotina abordaram um ônibus da empresa BOA ESPERANÇA que fazia rota de PINHEIRO/MA-BELÉM/PA, enquanto estava neste município de Capanema/PA. Dentre os passageiros estava a denunciada que após entrevista preliminar demonstrava nervosismo e desconexão entre as respostas, se contradizendo quanto ao motivo da viagem e seu trajeto.

Diante das informações desencontradas os policiais perguntaram se havia bagagens, o que fora negado por SWANNE DE CÁSSIA. Após as perguntas iniciais, procederam a revista pessoal dela e encontraram um bilhete junto aos pertences que apontavam possuir bagagens.

Posterior a identificação do bilhete, seguiram até o local das bagagens onde encontraram 13,6Kg (Quilogramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "MACONHA", que a denunciada transportava.

Perante os policiais que encontraram as substancias transportadas, SWANNE DE CASSIA SILVA MELO, afirmou ser sua a bagagem. No entanto, perante a autoridade policial a denunciada valeu-se de seu direito constitucional ao silêncio
”.

Destaco que a materialidade resta configurada através
do Laudo toxicológico definitivo
(ID , indicando que a substância apreendida perfazia
13,600kg
(treze quilogramas e seiscentos gramas) do entorpecente conhecido como “
maconha
”.

No que concerne à autoria delitiva, aponto os seguintes depoimentos, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 11224749):

“O
PRF FERNANDO SANTUZZI ALVES
declarou que durante abordagem de rotina a um ônibus da empresa Boa Esperança, proveniente do Estado do Maranhão, após entrevista com a ré, percebeu que esta apresentava intenso nervosismo e desconexão nas respostas oferecidas ao depoente e sua equipe, pelo que decidiram acessar a bagagem que a acusada trazia, ocasião em que observaram que havia cerca de 13kg (treze quilogramas) de substância que aparentava ser maconha. Disse, ainda, que a acusada afirmou que se dirigia ao município de Bragança/PA.

O
PRF DEYVISSON QUEIROZ FRANÇA
ratificou o depoimento acima, complementando com a afirmação de que a ré, a princípio, negou trazer consigo qualquer bagagem, porém, o depoente e sua equipe identificaram o bilhete alusivo à bagagem da acusada e, ao investigar o conteúdo da mala, constataram que se tratava de substância semelhante ao entorpecente “maconha”. O depoente comunicou que a acusada lhes disse que a droga apreendida era dela e que estava chegando de viagem do Estado do Maranhão, tendo como destino o município de Bragança/PA.

A
Policial Rodoviária Federal THAIS PIMENTA SOUZA
aduziu que não presenciou a abordagem, tendo sido chamada ao local para realizar busca pessoal na acusada, em razão de ser a única PRF do sexo feminino que se encontrava próxima e, ao chegar, se deparou com a mala que a ré trazia consigo, a qual estava repleta de substância que aparentava ser maconha.

A
acusada SWANNE DE CASSIA SILVA MELO
, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva, aduzindo que não sabia que o conteúdo que trazia em sua mala era substância entorpecente, pois havia recebido R$ 500,00 (quinhentos reais) de uma mulher desconhecida em uma feira livre no município de Bragança/PA, para buscar roupas no Estado do Maranhão e trazê-las ao Pará e, ao retornar do Estado fronteiriço, fora abordada por alguns homens que, utilizando arma de fogo, a coagiram a transportar a bagagem. Ao se aproximar do município de Capanema/PA, o ônibus em que se encontrava foi abordado pela PRF, ocasião em que encontraram a substância ilícita que a interroganda trazia consigo. Questionada sobre o porquê de não ter informado os fatos ao Policiais, disse que estava nervosa e amedrontada, pelo que preferiu permanecer calada naquela ocasião.”

Diante de todo o exposto, se mostra inviável a absolvição da apelante, pois mesmo não tendo sido flagrada comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), conforme muito bem explicitado na sentença condenatória, vejamos:

“Não se afigura crível a versão apresentada pela ré, motivo pelo qual deve permanecer inalterada a imputação capitulada nas alegações finais ministeriais. Ora, não parece razoável
que a acusada, que já enfrenta ação penal pretérita por tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido solta há poucos meses antes da prática do delito ora em discussão, se depare com uma situação fática como esta “por acaso”.

Dubitável
que uma estranha em uma feira livre aborde uma pessoa aleatória e ofereça a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que esta se desloque a outro Estado da Federação apenas para trazer consigo uma sacola de roupas e, no caminho, surge um grupo de indivíduos que passam a ameaçá-la com armas de fogo para subir em um ônibus e transportar um conteúdo misterioso.
Pois bem, basicamente é isto que a ré afirma em seu interrogatório. A versão apresentada se fragiliza sobremaneira quando confrontada com os coesos depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais.” (negritei).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento dos policiais federais que efetuaram o flagrante da acusada quando esta viajava em transporte público rumo a comarca de Bragança, não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os agentes públicos que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado a apelante sob alegação de erro de tipo ou mesmo que tenha sido coagida a praticar do delito, restando suas palavras isoladas no contexto probatório, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPOTANEA E APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

2.1. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO:

No que concerte a pena-base, o Magistrado de 1º grau a fixou em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo valoradas negativamente a culpabilidade, natureza e quantidade da droga apreendida, motivos, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

“CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém a obrigou a “manter em depósito” substância entorpecente voltada ao tráfico. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da apenada;

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
: o laudo toxicológico definitivo indica que em poder da acusada fora encontrada vultosa quantidade (treze quilogramas e seiscentos gramas) da substância entorpecente denominada “maconha”, de alto poder viciante, o que denota alta reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes da sentenciada;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: As informações contidas nos autos não permitem traçar o perfil da condenada;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça a sentenciada;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma a ré;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação da ré?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos que a
culpabilidade, as circunstâncias, os motivos e as consequências
foram valoradas pelo
Juízo demandando
através de justificativas que são inerentes ao tipo pena, qual, seja, obtenção de lucro fácil e a reprovação social do crime, devendo as mesmas serem consideras neutras.

A apelante não possui
antecedente criminal
.
Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

No que se refere a circunstância do
artigo do 42 da Lei de Drogas
,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, constata-se que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam tratar-se de 13,6 kg (treze quilos e seiscentas gramas) de substância vulgarmente conhecida como maconha.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a
quantidade
da
droga, aliado a
extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química

apreendida na posse da acusada são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, nesse ponto.

Com efeito, mantenho uma circunstância judicial negativa em desfavor da apelante (natureza e quantidade de droga apreendida e redimensiono a pena nesta fase para 07 (sete) anos de reclusão, mantendo o pagamento
da multa em 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos da sentença,
por já se encontrar no mínimo legal.

2.2. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA:

No que se refere ao pedido da defesa de aplicação da atenuante de confissão espontânea não prospera eis que a apelante negou a autoria delitiva, conforme se verifica no interrogatório judicial (mídia em anexo),

asseverando que
desconhecia o conteúdo da mala e que foi coagida a transportá-la
, não fazendo
jus
a redução, conforme determina o teor da Sumula 630 do STJ
“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Neste mesmo sentido são os julgados desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA.
ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. INAPLICABILIDADE DA
ATENUANTE
. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em desclassificação para a condição de usuário, razão pela qual a manutenção da condenação do apelante às sanções punitivas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe. 2. Não é de se reconhecer a
atenuante
da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que o entorpecente era para uso próprio. (STF, HC 118.375, relatora a Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe, 1º/7/2014). 3. Em se tratando de crimes envolvendo o comércio ilícito de
drogas
, o decreto de perdimento, em favor da União, dos objetos que contribuíram ou decorreram da prática delitiva encontra assento constitucional, conforme redação do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil. 4. A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição de hipossuficiente financeira do réu. 5. A Defesa carece de interesse de recorrer quanto aos pedidos de substituição da pena e do direito de recorrer em liberdade, se o juízo a quo assim já procedeu na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

TJPA – AP
0004242-58.2018.8.14.0049 – Rel. Milton Nobre – 2ª Turma – j. em 17/12/19.

2.3. APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO:

Por fim, a apelante o objetiva,
a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) eis que preenche os requisitos legais para tanto.

O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsado os autos, verifico que o Juízo sentenciante aplicou o benefício em 1/6 (um terço), patamar que mantenho, pois está plenamente justificada nas peculiaridades do caso concreto, diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido com a recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, constata-se que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, constante no Laudo Toxicológico Definitivo, justificam a aplicação da benesse no patamar de 1/6 (um sexto),
não havendo qualquer reparo a ser realizado,
sendo o
índice de amortização da sanção adequado,
em análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
,
inexistindo ilegalidade
no
quantum
de diminuição aplicado.

Portanto, diante do redimensionamento da pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de aumento, mantenho a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, no patamar de 1/6 (um sexto), restando a pena final e definitiva de razão pela qual
mantenho a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pelo que torno definitiva.

O regime de inicial de cumprimento da pena permanece o semiaberto, a teor do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal.

Em face do exposto, conheço
e
dou parcial provimento ao recurso de Swanne de Cássia Silva Melo, para redimensionar a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa em regime inicial semiaberto, mantidas todas as demais disposições da sentença apelada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/02/2023